Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717835-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GEISA FIGUEIREDO PEREIRA RECORRIDO: LORENA LINS DAMASCENO, CIRO OLIVEIRA AZEVEDO RODRIGUES DESPACHO Revogo o despacho de ID 17855602. Restituo integralmente o prazo para LORENA LINS DAMASCENO apresentar contrarrazões ao agravo de ID 17017077, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Observe a Secretaria para que a publicação seja feita em nome do advogado RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA, OAB/DF 29.621. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 17017077. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024